Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714175-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA - EPP RECORRIDOS: DANIELLA ALVES GONCALVES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCENA E CARVALHO VEICULOS LTDA - EPP, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de prova oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe. 4. Rescindindo o contrato de compra e venda de veículo, a rescisão do contrato de alienação fiduciária é medida que se impõe, bem como a responsabilidade de todas as partes integrantes da cadeia de consumo composta pela proprietária, vendedora e financiadora. 5. Embora os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento de um contrato provoquem incômodos, no caso concreto não vislumbro a ocorrência de dano à personalidade da autora, mas apenas meros aborrecimentos cotidianos a que somos todos suscetíveis. 6. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdiciona por falta de fundamentação; b) artigo 14, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não concorreu com a venda e a entrega do veículo defeituoso ao consumidor final, inexistindo, portanto, a sua responsabilidade pelos danos provocados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo". (AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 14, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a recorrente deve responder solidariamente pela imediata restituição da quantia paga pela parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26//6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023